Tribunal: TJES
Processo: 0014381-20.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014381-20.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL CANTALEJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014381-20.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL CANTALEJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto
por

G
ABRIEL CANTALEJO
,
por
i
nconformad
o
com a
sentença que o condenou
nas
sanções previstas no artigo 339, do Código Penal,
a uma pena de 0
3
(t
rês
) anos,
03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, para cumprimento no regime aberto.

N
arra a denúncia em síntese, que no dia 31 de março de 2017, o denunciado deu causa à instauração da investigação administrativa nº 78002290, imputando crime que sabia inocente a vítima Frances Lopes Candido.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da recorrente. Ao final, requer a isenção das custas processuais e a fixação de honorários advocatícios.

Em contrarrazões de recurso, o
p
arquet
requer o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença ora atacada.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pela ilustre Procuradora Márcia Jacobsen manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através da instauração do procedimento administrativo disciplinar – SEJUS - tombado sob o nº. 78002290, no qual o réu imputa à vítima Frances Lopes Candido suposto crime de lesão corporal.

É sabido que o dolo é elemento subjetivo imprescindível para a
caracterização da conduta criminosa prevista no
artigo 339, do Código Penal
(“
D
ar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”
)
.

Acerca do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
[
...
]
Elemento subjetivo do tipo: é o dolo; entretanto, somente na sua forma direta, tendo em vista que o tipo penal exige o nítido conhecimento do agente acerca da inocência do imputado. Logo, torna-se impossível que ele assuma o risco de dar causa a uma investigação ou processo contra alguém inocente (dolo eventual).

[
...
]
”

(NUCCI, Guliherme de Souza. Código Penal comentado.

13. Ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pág. 1255).

Analisando as evidências insertas no caderno processual, trago à colação as provas testemunhais que validam a condenação do réu proclamada na sentença condenatória, todas contidas na mídia de fls. 124.

A vítima Frances Lopes Candido, em juízo, disse:

“
(...
)
Que acredit
a
que o interno estava lá por volta de 1 ou 2 anos; eu já trabalhava na unidade quando ele entrou; antes da acusação nunca tive problema com ele; preso comum como os outros; tratamento por igual; fiquei sabendo 2 plantões depois quando fui chamado para ser ouvido no início da sindicância do Processo Administrativo; quando fui comunicado a sindicância estava aberta; fui chamado para explicar o que tinha acontecido; acredito que ele já tinha prestado o depoimento, pois para abrir a sindicância tem que ser motivado; não sabia que ele tinha se retratado; ele se retratou só depois quando o processo já estava em andamento, quando a corregedoria veio à unidade; fui absolvido na sindicância; não cheguei a conversar com Gabriel sobre isso; Gabriel nunca me abordou a respeito dos fatos; não tenho conhecimento se ele já acusou outra pessoa; nunca respondi outro procedimento por fatos semelhantes; a sindicância chegou a ser transformado no PAD; fui ouvido na corregedoria, na secretaria de justiça; foi lá que o acusado mudou a acusação; eu desconheço o motivo por ele ter inventado isso; foram ouvidos outros internos da cela dele e acredito que na cela da frente também; todos negaram o fato.

A testemunha Ralph Evangelista Barreto, também diante da autoridade judicial, consignou,
in verbis:

“
(...
).
Que eu trabalho na unidade; na época eu rendia o plantão dele; quando cheguei lá o Frances já estava terminando colocar os internos lá; é de praxe entregar o plantão com os internos guardados; o que eu vi foi ele guardando o interno e fazendo a aferição das fechaduras; foi passado que o interno tinha acusado os Frances tinha agredido ele mas pelas imagens não foi comprovado nem pela própria corregedoria; a informação foi passada pela unidade; teve um processo da corregedoria; o interno afirmou que não tinha acontecido e que era mentira os fatos; no momento as vezes estava com algum problema e queria pular de cela; não posso precisar; o Frances foi inocentado;

Portanto, não merece prosperar a tese defensiva quando atestado que houve dolo na conduta do acusado, tanto assim, que por ocasião do seu interrogatório, o réu confessou a autoria delitiva, aduzindo inclusive estar arrependido dos atos cometidos.

Vejamos o seu relato:

“
(...
).
queria me comunicar com minha família; sabendo que o inspetor não poderia me ajudar, eu estava desesperado, e me dei por realizar um fato; estou arrependido desse fato; há muito tempo, antes de eu estar em liberdade; eu tentei rever o caso; tinha levantado sobre falso testemunho contra o inspetor; eu tava com a intenção de ver meu filho; queria ter notícias porque ele estava doente no hospital; como eu não tive, fiz essa ocorrência; quando fui no PAD eu já estava arrependido; foi um ato de desespero de um pai; estou cumprindo pena por tráfico de droga; tenho até 2026 para cumprir; são 08 anos e 09 meses"
(mídia de fls. 124).

À mesma conclusão chegou a douta
Procuradoria de Justiça em seu parecer,
ao consignar que “
os depoimentos são uníssonos e coerentes com o restante das provas, podendo, pois, funcionar como meio probatório válido para fundamentar a sentença condenatória, mormente porque confirmados em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. De igual forma não há como sustentar que o apelante não tinha o dolo de denunciar a vítima e que os atos praticados foram tomados por forte emoção, visto que a defesa não logrou êxito em comprovar o que alega. Sendo assim, não há que se falar em absolvição, devendo ser afastado o pleito formulado pela Defesa, uma vez que restou provado que o Apelante praticou o crime que lhe fora imputado
“.

Sobre o tema, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

2. A configuração do crime de denunciação caluniosa demanda a presença do elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, exige o dolo direto e específico, que consiste no nítido conhecimento do agente acerca da inocência da vítima da falsa imputação de crime. 3. In casu, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação dos apelantes pelo crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), afastando-se o pleito absolutório. 4. Levando-se em consideração a situação econômica do réu e o possível abalo sofrido pela vítima, é razoável a redução da referida reparação para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação pelos danos morais. (TJDF; APR 07199.96-52.2020.8.07.0007; Ac. 161.1746; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 31/08/2022; Publ. PJe 13/09/2022)

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Em face de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a r. sentença

ora guerreada.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr
ª
.
J
osiane Alves do Prado Gomes
, OAB/ES nº
3
0.136
, advogad
a
nomead
a
para patrocinar a defesa do
representado
,
neste recurso de Apelação.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014381-20.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GABRIEL CANTALEJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - ARTIGO 339, “
CAPUT”,
DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO -
AUSÊNCIA DE DOLO –
NÃO CABIMENTO
–
RÉU CONFESSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Para a ocorrência do delito de denunciação caluniosa é necessário que o agente possa dar causa a investigação policial, processo judicial ou instauração de investigação administrativa em face de terceiro, imputando conduta criminosa que sabidamente este seria inocente.
2
.
In casu
, restou demonstrado o dolo específico d
o
apel
ante
em imputar à vítima fato delituoso,
tanto que confessou a autoria delitiva, sendo descabida sua absolvição, ante as provas contidas nos autos
.
3
.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.